Tribunal: TJMT
Processo: 1037800-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1037800-28.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 04 porções de cocaína, com massa de 03 gramas, e 32 porções de maconha, com massa de 156 gramas; (ii) prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e periculosidade social do agente, haja vista a quantidade de entorpecentes e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como o suposto envolvimento em organização criminosa armada.
3. Requerimento: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consistentes na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como no suposto envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, são capazes de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 941.069/SP e AgRg no HC n. 910.594/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 25.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037800-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELIELSON ANDREY JOSE DA SILVA - CPF: 068.727.361-78 (PACIENTE), Juízo Plantonista da Comarca de Nova Mutum-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 04 porções de cocaína, com massa de 03 gramas, e 32 porções de maconha, com massa de 156 gramas;
(ii)
prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e periculosidade social do agente, haja vista a quantidade de entorpecentes e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como o suposto envolvimento em organização criminosa armada.

3. Requerimento: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consistentes na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como no suposto envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, são capazes de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ
,
AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 941.069/SP e AgRg no HC n. 910.594/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 25.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Nova Mutum, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Elielson Andrey José da Silva
em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o seu suposto envolvimento com organização criminosa.

Extrai-se dos autos que, na data de 28/dezembro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, consistente na apreensão de 04 porções de cocaína, com massa de 03 gramas, e 32 porções de maconha, com massa de 156 gramas.

Irresignado, o impetrante sustenta que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos a justificar a necessidade da medida segregatícia, sobretudo porque o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, de modo que a ordem pública pode ser tutelada, ao seu ver, mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 261195255).

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 261239771).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 262640286).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no alegado constrangimento ilegal consistente na manutenção da prisão preventiva da paciente, haja vista a ausência de fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se verifica dos autos, na data de 28/dezembro/2024, a equipe da Polícia Militar, em patrulhamento ostensivo durante a Operação “Tolerância Zero”, deparou-se com o paciente saindo de um local escuro e com um objeto em mãos, o qual foi dispensado no chão ao notar a presença dos agentes. Ao realizarem a abordagem, os policiais identificaram que se tratava de uma porção de maconha.

Em seguida, os agentes policiais foram até a residência do paciente e apreenderam 04 porções de cocaína, com massa aproximada de 03 g e 31 porções de maconha, com massa aproximada de 156 gramas.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa “Comando Vermelho”:

[...] “A culpa do custodiado será investigada pela autoridade policial e apurada em processo criminal sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, contudo, em um primeiro momento, estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a pena máxima abstratamente cominada aos delitos, que supera o patamar previsto no referido inciso I do art. 313, ao mesmo tempo em que a garantia da ordem e da saúde públicas impõe a custódia cautelar. Considera-se sobretudo o farto material apreendido em sua posse (04(quatro) unidade(s) Cocaína, 26(vinte e seis) unidade(s) Substância análoga a Maconha, 06(seis) unidade(s) Maconha, 01(um) unidade(s) Balança de Precisão de Cor Branca, conforme termo de apreensão ao Id. 179784894 e laudo pericial Id. 179784897), que demonstra a traficância intensa por parte do flagrado e a necessidade de resguardar a ordem e saúde pública. Demais disso, conforme noticiado pela autoridade policial o flagrado seria integrante de facção criminosa, conhecida como “Comando Vermelho”. Mencione-se, ainda, a simultânea de balança de precisão, a evidenciar uma criminalidade profissionalizada, organizada, possivelmente para fins de distribuição dos entorpecentes, e, com isso, a gravidade concreta do fato. Assim, destaco que a prisão cautelar do custodiado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, valendo ressaltar a quantidade e diversidade de droga apreendida com ele, o que demostra a nocividade da conduta delitiva atribuída ao custodiado” [...]
(id. 261190289).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas – 03 gramas de cocaína e 156 gramas de maconha – são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois essas circunstâncias extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo (AgRg no HC n. 941.069/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Além disso, os policiais militares responsáveis pela condução da prisão em flagrante foram inequívocos a respeito do envolvimento do paciente com a organização criminosa Comando Vermelho, conforme observado pelo Juízo de origem ao fundamentar a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.

Nesse ponto, reforça-se o entendimento pacífico da Corte Cidadã no sentido de que a participação em organização criminosa armada evidencia a periculosidade social do paciente e, por conseguinte, a imprescindibilidade da medida segregatícia (AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Por derradeiro, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, diante do exposto, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da custódia cautelar.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025